Tribunal: TJES
Processo: 5005015-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005015-31.2021.8.08.0000

AGTE:

DULCINEIA FATIMA SPERANDIO LOSS

AGDOS:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. NÃO ACUMULAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Apesar de realmente o pronunciamento objurgado, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de recomposição da reserva matemática em benefício da agravante, observa-se que
a decisão que apreciou os embargos de declaração sanou a referida omissão,
quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário de previsão legal, dispensando maiores divagações a respeito.

2. O pronunciamento objurgado, a despeito de reconhecer o direito da agravante
aos valores correspondentes à assiduidade
, esclareceu que sobre essa rubrica devem incidir 13º salário e o 1/3 de férias, porquanto os demais benefícios suscitados pela agravante levam em conta apenas o vencimento base e não toda a remuneração. O entendimento manifestado pelo julgador
a quo
não merece qualquer retoque, valendo consignar que a própria CF
expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

3. De igual maneira, sem razão a agravante ao pretender seja a municipalidade agravada condenada a
recomposição da reserva matemática
, realizando a contribuição previdenciária devida sobre a gratificação de assiduidade devida. Com efeito, considerando que o pagamento da assiduidade decorreu de ordem judicial, competirá à própria entidade previdenciária, caso seja do seu interesse, buscar o recebimento das contribuições, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a agravante.

4. Assim como consignado pelo julgador
a quo
, a sucumbência é recíproca, porquanto a agravante foi vencida no pedido de indenização por danos morais, afigurando-se aplicável o
caput
do art. 86 do CPC.

5. Lado outro, no caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente deve ser estabelecida quando o magistrado tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC

6. Recurso desprovido. Determinação de aplicação da regra prevista no art. 85, §4º, II, do CPC, de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, DETERMINANDO, DE OFÍCIO, A
APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 85, §4º, II, DO CPC
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005015-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DULCINEIA FATIMA SPERANDIO LOSS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005015-31.2021.8.08.0000

AGTE: DULCINEIA FATIMA SPERANDIO LOSS

AGDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DULCINEIA SPERANDIO LOSS
, haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 1632144, p. 08-15 / 1632147, p. 04-05) que, nos autos da
“ação ordinária condenatória”
que propôs em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, resolveu parcialmente o mérito,
na forma do art. 355, inc. I, c/c art. 356, inc. II, ambos do CPC, conforme segue:

[...]
Diante do exposto,
DEFIRO
neste momento o pedido de
tutela de urgência
nos termos acima, bem com
JULGO PROCEDENTE
em parte a

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
07%
(sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.
JULGO IMPROCEDENTE
,

nos termos do art. 487, I, do CPC, o pedido de danos morais, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade.

Houve sucumbência recíproca. Dos dois pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e um foi indeferido. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
No entanto, estando a parte autora pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ela enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício
.
[...]

Em seu articulado recursal (ID 1631813, p. 01-44), a agravante defende o que segue: (i) houve julgamento
citra petita
, tendo o pronunciamento objurgado deixado de analisar as pretensões envolvendo a parcela previdenciária; (ii) caso se entenda que o processo está em condições de imediato julgamento, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática; (iii) é pacífico o entendimento de que o adicional de assiduidade possui natureza de vencimento, devendo ser utilizada como base de cálculo de todas as demais verbas, e não apenas para o 13º e férias; (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista, porquanto sucumbiu em parte mínima da pretensão, e; (v) caso não seja afastada a sucumbência recíproca, deve ser revisto o montante fixado a título de honorários advocatícios.

Não houve pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 02 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005015-31.2021.8.08.0000

AGTE:

DULCINEIA FATIMA SPERANDIO LOSS

AGDOS:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DULCINEIA SPERANDIO LOSS
,
haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 1632144, p. 08-15 / 1632147, p. 04-05) que, nos autos da
“ação ordinária condenatória”
que propôs em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, resolveu parcialmente o mérito,
na forma do art. 355, inc. I, c/c art. 356, inc. II, ambos do CPC, conforme segue:

[...]
Diante do exposto,
DEFIRO
neste momento o pedido de
tutela de urgência
nos termos acima, bem com
JULGO PROCEDENTE
em parte a

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
07%
(sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.
JULGO IMPROCEDENTE
,

nos termos do art. 487, I, do CPC, o pedido de danos morais, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade.

Houve sucumbência recíproca. Dos dois pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e um foi indeferido. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
No entanto, estando a parte autora pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ela enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício
.
[...]

Em seu articulado recursal (ID 1631813, p. 01-44), a agravante defende o que segue: (i) houve julgamento
citra petita
, tendo o pronunciamento objurgado deixado de analisar as pretensões envolvendo a parcela previdenciária; (ii)
caso se entenda que o processo está em condições de imediato julgamento, far-se-á necessário revisar
a fonte de custeio e recompor a reserva matemática; (iii) é pacífico o entendimento de que o adicional de assiduidade possui natureza de vencimento, devendo ser utilizada como base de cálculo de todas as demais verbas, e não apenas para o 13º e férias; (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista, porquanto sucumbiu em parte mínima da pretensão, e; (v) caso não seja afastada a sucumbência recíproca, deve ser revisto o montante fixado a título de honorários advocatícios.

Pois bem. A
agravante alega que deve ser declarada a nulidade do pronunciamento objurgado, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, porquanto o julgador
a quo
teria
deixado de analisar as pretensões envolvendo a parcela previdenciária.

Sem razão a agravante, porquanto
a decisão que apreciou os embargos de declaração sanou eventual omissão (ID
1632147, p. 04-05
)
, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário de previsão legal, dispensando maiores divagações a respeito.

[...] Aponta a autora omissão quanto à responsabilidade por recolhimento de parcela previdenciária e quanto aos honorários advocatícios.

Registre-se que o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei. Assim, no caso de condenação do Município, deve o ente público reter os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais valores ao IPVV.

Ademais, diversamente do que sustenta a autora, o provimento impugnado apresentou os fundamentos para a verba honorária estabelecida.

Dessa forma, não se identifica quaisquer dos vícios que autorizam interposição de aclaratórios (art. 1.022, CPC) quanto a tais pontos. [...]

Destarte, não há que falar em nulidade por
julgamento
citra petita
.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante, ocupante do cargo efetivo de professora, do Município de Vila Velha, neste Estado, com vínculo estatutário, de 01/04/1987 até 01/08/2012, aposentou-se por tempo de contribuição especial para magistério, fazendo jus ao regime da integralidade e paridade e passando a estar submetida à autarquia previdenciária daquele ente municipal.

O pronunciamento objurgado, a despeito de reconhecer o direito da agravante
aos valores correspondentes à assiduidade, esclareceu que sobre essa rubrica devem incidir 13º salário e o 1/3 de férias, porquanto os demais benefícios suscitados pela agravante levam em conta apenas o vencimento base e não toda a remuneração
(ID 1065525, p. 01-02)
:

[...]
Argumenta a parte autora que a assiduidade a ser incorporada deve incidir sobre vantagens pessoais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, gratificação de produtividade).

Pois bem. Conforme ressai das ementas colacionadas à sentença, a assiduidade é calculada sobre o vencimento-base e se integra à remuneração do servidor. Assim, sobre essa rubrica incidem os consectários legais: 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na LC nº 06⁄2002 do Município de Vila Velha. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1 –(...) . 3
– Uma vez que a gratificação de produtividade e o adicional de assiduidade compõem a remuneração percebida pela agravante, deverão incidir sobre as referidas rubricas seus consectários legais, quais sejam, o 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 6⁄2002 do Município de Vila Velha
. 4 – (...) (TJ-ES - AI: 00021436220178080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 13/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2017)

Registre-se que os demais benefícios suscitados pela parte autora incidem apenas sobre o vencimento base e não sobre toda a remuneração (TJES, AI nº 035199005576, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DO: 10/12/2019).
[...]

De minha parte, o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
não merece qualquer retoque, valendo consignar que a própria CF
expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, senão, vejamos:

Art. 37. [...]

XIV –
os acrescimentos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para a concessão de acréscimos ulteriores
; [...]

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDICADO ENFRENTADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PERCENTUAL CORRETO POR ANO TRABALHADO ATÉ A EXTINÇÃO DA FUNEVE.INCIDÊNCIA APENAS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS E GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA TITULAR DO DIREITO DE REIVINDICAR ESTA VERBA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AUTOR COM A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE EM SEUS PROVENTOS. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DATA DO PREENCHIMENTO DA POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NESTA VIA JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM PROL DA AUTORA E PROVEITO ECONÔMICO DOS DEMANDADOS IDENTIFICÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...]
4)
O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pelo agravante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pelo recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas.
5)
A repercussão do adicional de assiduidade sobre os proventos de aposentadoria não pode ser concedida na forma pleiteada sob pena de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.
6)
Independentemente de o município demandado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), considerando o período que esta verba foi suprimida e o percentual pago a menor, o recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.
7)
Não há risco de prejuízo financeiro para o recorrente, tendo em vista que este receberá o valor devido pela incorporação do adicional de assiduidade aos seus proventos, mesmo que a autarquia previdenciária municipal tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003320-42.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021).

De igual maneira, sem razão a agravante
ao pretender seja a municipalidade agravada condenada a
recomposição da reserva matemática,
realizando a contribuição previdenciária devida sobre a gratificação de assiduidade devida. Com efeito, considerando que o pagamento da assiduidade decorreu de ordem judicial, competirá à
própria entidade previdenciária, caso seja do seu interesse, buscar o recebimento das contribuições, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a agravante.

A propósito, peço vênia para transcrever as seguintes considerações tecidas pelo Desembargador Substituto
Victor Queiroz Schneider por ocasião do voto de relatoria por ele proferido quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5004373-92.2020.8.08.0000, ocorrido em 18/05/2021, perante a c. Terceira Câmara Cível deste eg. TJES:

[...] P
rosseguindo no exame do recurso, a agravante alega que, como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciários devidas na época própria para a autarquia previdenciária recorrida, considerando que não efetuou corretamente o pagamento do adicional de assiduidade incorporado pela decisão objurgada, o ente municipal deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária desta verba, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

É verdade que, com a ausência do pagamento do percentual correto do adicional de assiduidade na remuneração da recorrente até o dia em que ela se aposentou do cargo público de professora, não houve o recolhimento integral da respectiva contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência gerido pelo IPVV em relação a esta verba.

Todavia, não é a agravante a titular do direito vindicado, na medida em que competiria à própria entidade previdenciária municipal agravada, caso seja do seu interesse, buscar o direito ao recebimento das mencionadas contribuições previdenciárias que não teriam sido recolhidas integralmente em relação ao adicional de insalubridade que está sendo incorporado no percentual correto aos proventos de aposentadoria da recorrente.

Com efeito, não há razão para a recorrente postular a condenação do município agravado neste ponto. Isto porque, como ela própria asseverou, o regime próprio de previdência social a que está vinculada possui sistema alicerçado pelos princípios contributivo e solidário, no qual todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário.

Dessa forma, ainda que não tenha havido o recolhimento de parte das contribuições previdenciárias em relação ao adicional de assiduidade, a incorporação aos proventos da agravante no percentual correto que foi reconhecida em seu benefício na decisão objurgada será cumprida pela autarquia previdenciária municipal recorrida, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a recorrente, tendo em vista que esta receberá o valor devido pela incorporação da mencionada verba aos seus proventos, mesmo que o IPVV tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

Em outras palavras, independentemente de o município agravado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos no percentual correto por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo. [...]

Superada essas questões, resta analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados e distribuídos corretamente.

No ponto, assim decidiu o julgador
a quo
:

[...]
Houve sucumbência recíproca. Dos dois pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e um foi indeferido. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
No entanto, estando a parte autora pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ela enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício.
[...]

De minha parte, assim como consignado pelo julgador
a quo
, a sucumbência é recíproca, porquanto a agravante foi vencida no pedido de indenização por danos morais, afigurando-se aplicável
o
caput
do art. 86 do CPC, assim redigido:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. [...]

Lado outro,
com relação ao quantum fixado, entendo, de ofício, merecer reforma a decisão.
No caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente deve ser estabelecida quando o magistrado tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

[...]

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE - NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE - SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. [...]
6 - Ambas as partes restaram vencedoras e vencidas, não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na decisão agravada (Adicional de assiduidade e danos morais) a autora venceu a metade. 7- O decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 5 – Recurso desprovido. Determinação de aplicação da regra prevista no art. 85, §4º, II, do CPC, de ofício.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006014-81.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Bem vistas as questões, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Nada obstante, de ofício, determino que o percentual de honorários sucumbenciais seja fixado somente após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005015-31.2021.8.08.0000

AGTE:

DULCINEIA FATIMA SPERANDIO LOSS

AGDOS:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. NÃO ACUMULAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Apesar de realmente o pronunciamento objurgado, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de recomposição da reserva matemática em benefício da agravante, observa-se que
a decisão que apreciou os embargos de declaração sanou a referida omissão,
quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário de previsão legal, dispensando maiores divagações a respeito.

2. O pronunciamento objurgado, a despeito de reconhecer o direito da agravante
aos valores correspondentes à assiduidade
, esclareceu que sobre essa rubrica devem incidir 13º salário e o 1/3 de férias, porquanto os demais benefícios suscitados pela agravante levam em conta apenas o vencimento base e não toda a remuneração. O entendimento manifestado pelo julgador
a quo
não merece qualquer retoque, valendo consignar que a própria CF
expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

3. De igual maneira, sem razão a agravante ao pretender seja a municipalidade agravada condenada a
recomposição da reserva matemática
, realizando a contribuição previdenciária devida sobre a gratificação de assiduidade devida. Com efeito, considerando que o pagamento da assiduidade decorreu de ordem judicial, competirá à própria entidade previdenciária, caso seja do seu interesse, buscar o recebimento das contribuições, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a agravante.

4. Assim como consignado pelo julgador
a quo
, a sucumbência é recíproca, porquanto a agravante foi vencida no pedido de indenização por danos morais, afigurando-se aplicável o
caput
do art. 86 do CPC.

5. Lado outro, no caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente deve ser estabelecida quando o magistrado tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC

6. Recurso desprovido. Determinação de aplicação da regra prevista no art. 85, §4º, II, do CPC, de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, DETERMINANDO, DE OFÍCIO, A
APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 85, §4º, II, DO CPC
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.